Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA. SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE. SUSPENSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 745. LEI DISTRITAL 1.254/1996. ALÍQUOTAS SOBRE AS OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO SUPERIORES ÀS ALÍQUOTAS DAS OPERAÇÕES EM GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MARCO TEMPORAL. DATA DO INÍCIO DO JULGAMENTO.
1. O Condomínio tem legitimidade ativa para a ação, ante o pedido de restituição de indébito tributário, a título de ICMS (art. 166, do CTN), na medida em que, no papel de consumidor do bem e contribuinte de fato do tributo, arca, integralmente, com o ônus, não se mostrando, outrossim, inadequada a via eleita.
2. A suspensão do processamento de processos pendentes, prevista no §5o, do artigo 1.035 do CPC, não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, com fulcro no caput do mesmo dispositivo, consistindo discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la (RE n. 966.177/RS).
3. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral - Tema Paradigma 745 – fixou a tese de que adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços"
3.1. Em proposta de modulação de efeitos, restou determinado que a decisão os produzirá somente a partir do exercício financeiro de 2024, tendo o Supremo Tribunal Federal, contudo, ressalvado da proposta de modulação de efeitos todas as ações judiciais em curso, até o dia do início do julgamento, qual seja, 5.2.2021.
4. Ajuizada a ação após 5.2.2021, data do início do julgamento do RE 714.139 (Tema 745), prevalece o artigo 18 da Lei n. 1.254/96, que fixa as alíquotas incidentes sobre os serviços de energia elétrica e telecomunicações, não havendo que se falar em sua substituição e, nesse contexto, em repetição do indébito tributário.
5. Apelação conhecida e desprovida.